Tribunal: TJBA
Processo: 0555539-80.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0555539-80.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: MARIA DE LOURDES MARQUES SANTOS

Advogado(s)
:
MARIANA MAIA TEIXEIRA NOU, ROBINSON LEITE DE AVILA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO ATÍPICO OU “FALSO COLETIVO”. REAJUSTES POR SINISTRALIDADE E VARIAÇÃO DE CUSTOS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CONCRETA. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação revisional de contrato, reconheceu a abusividade dos reajustes aplicados em plano coletivo considerado “falso coletivo”, determinando a limitação dos aumentos aos índices anuais autorizados pela ANS para planos individuais/familiares. A recorrente sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da não realização de prova pericial, e defende a validade dos reajustes aplicados com base em sinistralidade e variação de custos médico-hospitalares, bem como a exclusão da multa aplicada por embargos de declaração protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial; (ii) estabelecer se os reajustes aplicados ao plano coletivo com reduzido número de participantes são válidos ou se devem ser limitados aos índices da ANS para planos individuais; e (iii) determinar se é cabível a multa aplicada em razão do caráter protelatório dos embargos de declaração opostos pela operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando o juízo anuncia previamente o julgamento antecipado da lide, oportuniza manifestação das partes e estas, mesmo intimadas, deixam de requerer a produção de prova pericial.

4. O julgamento antecipado é válido quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o convencimento do julgador, em observância aos princípios da economia e da celeridade processual.

5. Contratos coletivos com número reduzido de participantes podem ser considerados coletivos atípicos ou “falsos coletivos”, admitindo-se, excepcionalmente, sua equiparação aos planos individuais ou familiares para fins de controle de reajustes.

6. A jurisprudência do STJ admite a aplicação dos índices de reajuste definidos pela ANS para planos individuais quando não demonstrada justificativa idônea para os percentuais aplicados em contratos coletivos com poucos beneficiários.

7. A ausência de demonstração concreta da origem e da metodologia dos reajustes por sinistralidade e variação de custos médico-hospitalares impede a validação dos aumentos praticados pela operadora.

8. Comprovado que o plano possui apenas uma vida e que os reajustes aplicados superaram significativamente os índices autorizados pela ANS e a inflação do período, revela-se abusiva a majoração das mensalidades.

9. Embargos de declaração que buscam apenas rediscutir matéria já decidida, sem apontar omissão, contradição ou obscuridade, configuram utilização indevida do recurso e autorizam a aplicação de multa por caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há cerceamento de defesa quando a parte, regularmente intimada acerca do julgamento antecipado da lide, deixa de requerer a produção de prova pericial.

2. Contrato de plano de saúde coletivo com número diminuto de beneficiários pode ser tratado como coletivo atípico ou “falso coletivo”, admitindo-se a aplicação dos índices de reajuste da ANS previstos para planos individuais quando não demonstrada justificativa idônea para os aumentos aplicados.

3. Embargos de declaração utilizados com finalidade de rediscutir o mérito da decisão configuram caráter protelatório e autorizam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0555539-80.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A. e como apelada MARIA DE LOURDES MARQUES SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .